Tribunal: TJMT
Processo: 1017872-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017872-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), VINICIUS LONGHI - CPF: 059.371.502-01 (PACIENTE), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017872-28.2023.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS LONGHI
IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS, ALÉM DA APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A MERCANCIA ILÍCITA [BALANÇA DE PRECISÃO, SACOS ‘ZIP LOCK’, E ROLO DE PAPEL FILME] – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicação do princípio da insignificância, além de se tratar de tese que diz respeito ao mérito da ação penal, é incompatível com a prática do crime de tráfico de drogas, pouco importando a quantidade do entorpecente. Precedentes. [STF, HC 129489, Relator MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019].

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância, além de ter sido preso no momento que comercializava os estupefacientes.

“
A expressiva quantidade e/
ou

variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado n. 25].

Presentes os requisitos do artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017872-28.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ELISA CERENA CARVALHO

PACIENTE: VINICIUS LONGHI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VINÍCIUS LONGHI, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (Plantão Regional), nos autos n. 1007640-31.2023.811.0040, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A impetrante sustenta que:
1)
a pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente “
minimiza eventual gravidade do delito”
, razão pela qual, no seu entender, é possível aplicar o princípio da insignificância;
2)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva;
3)
a custódia cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
4)
é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas, em razão dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente [doc. digital n. 177524677].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 177641187].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 178772719].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 180277158].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017872-28.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VINÍCIUS LONGHI, por ordem do Juízo Plantonista da 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (Plantão Regional), nos autos n. 1007640-31.2023.811.0040.

Os autos mostram que o paciente foi preso em flagrante delito, em 30 de junho de 2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.181716, elaborado pela equipe do 12o BPM de Sorriso/MT, para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“NESTA DATA E HORA ACIMA MENCINADOS, A EQUIPE DO ADJUNTO DE DIA REALIZOU A PRISÃO DO SUSPEITO VINÍCIUS LONGHE COM DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, SACOS ZIP LOCK E PAPEL FILME, APÓS SER RECEBIDO INFORMAÇÕES DE QUE O INDIVÍDUO REALIZAVA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES EM UM CONJUNTO DE QUITINETES NA RUA AMAZONAS. COM BASE NAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS, OS MILITARES REALIZARAM O MONITORAMENTO DO LOCAL DENUNCIADO E CONSEGUIRAM FLAGRAR O SUSPEITO REALIZANDO A TRAFICÂNCIA,
SENDO VISUALIZADO O MOMENTO EM QUE O INDIVIDUO ENTREGAVA UM INVÓLUCRO APARENTANDO SER ENTORPECENTE PARA UM MOTOCICLISTA QUE ESTAVA ESTACIONADO E LOGO EM SEGUIDA SAIU DO LOCAL
. DE IMEDIATO, FOI SOLICITADO APOIO DAS VIATURAS DE SERVIÇO PARA REALIZAR A ABORDAGEM DO MOTOCICLISTA E DO TRAFICANTE, SENDO QUE O SUSPEITO VINÍCIUS TENTOU CORRER PARA O INTERIOR DA QUITINETE, PORÉM FOI DETIDO E ALGEMADO. EM ATO CONTÍNUO, FOI REALIZADO BUSCA PESSOAL E LOCALIZADAS 2 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E R$ 28,00 (VINTE E OITO REAIS) NO BOLSO DO SUSPEITO. CONSIDERANDO O FLAGRANTE DELITO, FOI REALIZADA BUSCA DOMICILIAR E LOCALIZADA NA ÁREA DA QUITINETE MEIO TABLETE,
UMA PORÇÃO GRANDE E CINCO PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
,
CINCO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA
,
UMA BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS PARA O EMBALO DO ILÍCITO
. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO OS SUSPEITO E ENCAMINHADO A DEL POL PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS, SENDO ENTREGUE COM UMA LESÃO NO DEDO DO PÉ PROVENIENTE DA TENTATIVA DE FUGA. OBS: O SEGUNDO SUSPEITO QUE REALIZAVA A COMPRA DO ILÍCITO NÃO FOI LOCALIZADO.”
(doc. digital n. 177524678 - Pág. 26).

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 1o de julho de 2023, o Juiz Plantonista da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob estes fundamentos,
verbis
:

“Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, ficando, portanto, caracterizado o
fumus commissi delicti
. Lado outro, encontra-se presente, também, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP. [...] é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar o desabono da justiça brasileira,
tendo em conta que, em liberdade, o autuado certamente encontrará o mesmo estímulo para voltar a delinquir
, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo traficante. Nota-se, portanto, que a liberdade do custodiado é um risco à ordem pública, uma vez que lhe foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar do custodiado. Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa
, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuará em liberdade. [...]
Ora, a quantidade de entorpecente apreendido constitui indício veemente da periculosidade do agente e de sua ação no meio social, demonstrando, dessa forma, a necessidade de restringir sua liberdade, a bem da ordem pública
. Como cediço, a grande monta de entorpecentes pode atingir um maior número de usuários, além de proporcionar o abastecimento e distribuição às associações criminosas direcionadas para o mercado ilícito de drogas, sendo argumento idôneo, portanto, a empregar maior reprovabilidade à conduta do agente. [...] Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do autuado, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes e/ou condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, tampouco sua revogação, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/4/2017, publicado em 12/4/2017 [...].
Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social
. [...] Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de
VINICIUS LONGHI
, já qualificado nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal [...]”
(Num. 177524678 - Pág. 101).

No que tange à aplicação do princípio da insignificância, embora a tese diga respeito à análise do mérito da ação penal, abro um parêntese para ressaltar sua inaplicabilidade ao crime de tráfico de drogas.

Renato Brasileiro de Lima, com propriedade, doutrina que “
por mais que alguém seja flagrado entregando ínfima quantidade de droga a terceiro para fins de consumo, como se trata de crime de perigo abstrato, subsiste a relevância penal da conduta, já que o tipo do art. 33 está voltado para o combate à divulgação e propagação do uso de drogas. Afinal, cuida-se, o tráfico de drogas, de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 8a ed., Ed. JusPodivm, pág. 1050 – e-book).

O entendimento dos Tribunais Superiores é no mesmo sentido:

“[...] TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. [...]
(STF, HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019).

[...] Não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente” [...]
(STJ, AgRg no HC 645.726/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. [...]
(TJMT, N.U 0004458-07.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

[...] Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga, porque “(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)” (HC 538.347/ES, Rel. MinistroLEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). [...]
(TJMT, N.U 1003108-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Em relação à ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhes assiste.

A autoridade coatora mostrou a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, notadamente pelas circunstâncias da prisão e da quantidade de drogas localizadas em poder do paciente.

Como bem noticiado, foram apreendidas, em poder do paciente e no interior de sua residência, “
9 (nove) porções de substância similar à maconha – sendo uma porção grande e meio tablete – e 5 (cinco) porções de substância similar à cocaína”
além de “
1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 2 (dois) sacos zip lock vazios”
.

Além disso, o paciente quando interrogado em sede policial afirmou:

“QUE TINHA VENDIDO PARA UM RAPAZ QUE SAIU DE MOTOCICLETA E ENTÃO A POLICIA MILITAR CHEGOU; QUE É REVENDEDOR DE DROGAS; QUE O INTERROGADO SÓ COMPRA DO COMANDO VERMELHO PARA VENDER. QUE NÃO É FACCIONADO; QUE TINHA DINHEIRO NO BOLSO DA VENDA QUE TINHA FEITO, MAS NÃO TINHA PORÇÃO DE DROGA NO BOLSO; QUE VENDE NA RUA DE SUA CASA; QUE NÃO TENTOU CORRER DA POLICIA; QUE CONFIRMA QUE FORAM ENCONTRADOS NOS TENIS E NA CAIXA DO AR CONDICIONADO DE JANELA; QUE CONFIRMA QUE TINHA MEIO TABLETE DE MACONHA, UMA PORÇÃO GRANDE MACONHA, CINCO PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA; QUE CINCO PORÇÕES DE COCAÍNA; QUE A BALANÇA DE PRECISÃO; QUE ESTÁ VENDENDO A CERCA DE DOIS MESES; QUE EM MÉDIA VENDE R$3.000,00 REIAS POR SEMANA; QUE COMPRA DO CV UMA VEZ NO MÊS; QUE COMPRA PELO WHATSAPP, DE UMA PESSOA CHAMADA ‘JV’; QUE PAGA POR PIX, OU MANDA ALGUÉM BUSCAR; QUE ELES DEIXAM OS ENTORPECENTES EM UMA ARVORE NA ÁREA VERDE; QUE NO PRIMEIRO MÊS GANHOU R$2.000,00 REIAS E NO SEGUNDO MÊS R$3.000,00 REAIS”.

Apesar de a defesa asseverar que o paciente não possui outros registros criminais e “não oferece nenhum perigo social”, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada no risco concreto de reiteração da prática delitiva do paciente, haja vista, ao que tudo indica, não estamos diante de um suposto traficante ocasional.

Pelo contrário, há indícios robustos da traficância habitual.

Conforme se infere dos autos, conquanto não seja possível inferir a quantidade exata de droga apreendida, foram localizados na residência do paciente, diversas porções de
maconha
e de
cocaína
, conforme se infere das imagens fornecidas nas informações prestadas pela autoridade coatora:

Também foram encontrados no imóvel 1 (uma) balança de precisão, além de vários plásticos ‘zip lock’ e rolos de papel-filme, instrumentos comumente utilizados para acondicionar o entorpecente para venda, além da importância de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Os policiais responsáveis pela prisão afirmaram ainda em seus depoimentos extrajudiciais que haviam recebido informações de que a residência do paciente funcionava como “boca de fumo” e conseguiram flagrar o momento em que ele entregou um invólucro, aparentando ser entorpecente, para um motociclista que estava estacionado na frente do local.

Percebe-se, portanto, a
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente.

A toda a evidência, “
a expressiva quantidade
e/ou
variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado n. 25].

Nesse diapasão, ainda que o paciente não possua nenhum registro criminal, não se põe dúvida que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, obstando com isso a reiteração dele na mercancia ilícita de entorpecentes.

Depois, a arguição de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Forte em tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque “
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” [TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VINÍCIUS LONGHI
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023